Tribunal: TJMT
Processo: 1016788-28.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016788-28.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA FILHO - CPF: 567.764.541-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA
INTERNET
(CELULAR) – AUSÊNCIA DE ENTREGA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

– REDUÇÃO DO VALOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega. O fato de não ter ocorrido a entrega do produto, enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço suficiente a causar dano moral, ainda mais quando existente reclamação administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a redução do valor da indenização quando estipulado em desacordo com a jurisprudência de casos semelhantes.

R
eforma da sentença a fim de reduzir o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a promovida a restituir o montante de R$ 929,90 e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 7.000,00), em razão de falha na prestação do serviço pela não entrega do produto adquirido pelo consumidor, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO formulada por JOSÉ FERREIRA FILHO em desfavor da empresa VIA VAREJO S/A , com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para: A) CONDENAR a empresa Reclamada a restituir à parte autora o montante de R$ 929,90 (novecentos e vinte e nove reais e noventa centavos), com juros moratórios e correção a partir da data do desembolso; B) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela reclamante, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que inexiste dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é abusivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, apenas se insurge quanto à indenização por dano moral e o seu
quantum
, pretendendo a sua exclusão ou redução, nada se insurgindo quanto à responsabilidade civil.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que, de fato, é evidente a falha na prestação do serviço a causar dano moral ao consumidor ante a frustração de adquirir um produto pela internet que não foi entregue, não ocorrendo nem mesmo a devolução do valor pago, apesar de reclamação administrativa no PROCON, conforme consta no processo n° 51.001.006.19-0008948 em anexo.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega. O fato de não ter ocorrido, enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço suficiente a causar dano moral.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que a sentença merece reparo, sendo cabível a redução, em obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020